Tribunal: STF
Processo: ARE 1514548
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 103, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VARGINHA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, III, DA CF. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO LABORADO EM REGIME ESPECIAL EM COMUM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    - O Supremo Tribunal Federal determinou, por meio da Súmula Vinculante nº 33, que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



     - Os direitos à integralidade e à paridade dos servidores públicos foram extintos com a Emenda Constitucional nº 41/2003. Porém, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da emenda mencionada, mas que preencheram os requisitos para aposentar somente após a sua edição, são garantidas a integralidade e a paridade mediante o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na regra de transição elencada pelo art. 3º da EC nº 47/2005. 



    - Hipótese na qual o servidor não preencheu todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e direito à paridade, porquanto não possui os 35 anos de contribuição exigidos pelo inciso I do art. 3º da EC nº 47/2005.



    - A contagem de tempo ficta encontra expressa vedação no §10 do art. 40 da CF, de tal sorte que é impossível transformar em tempo comum de contribuição o período reduzido que beneficia a concessão de aposentadoria especial.



     - O entendimento adotado pelo STF no Tema 1.019 se aplica apenas aos servidores que exercem atividade de risco – tais como os policiais civis – que não são equiparados àqueles que exercem atividades em condições insalubres”. 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §§ 1º, 3º 4º, 8º, 10 e 17 da CF e às Emendas Constitucionais nºs 41/03, 47/05 e 103/19.



     Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 141, pp. 24-30):



    “17. Pedindo vênia pelo extenso arrazoado neste tópico, mas antevendo importantíssimo debate a ser travado nesta Suprema Corte, há de se ressaltar que o tempo especial não é tempo ficto, como disposto no Acórdão impugnado (o qual dispôs “O autor perfaz efetivos 30 anos e 10 meses de contribuição até 12/9/2023 (edoc. n° 67) e a contagem de tempo ficta encontra expressa vedação no §10 do art. 40 da CF, de tal sorte que é impossível transformar em tempo comum de contribuição o período reduzido que beneficia a concessão de aposentadoria especial. [Destacou-se]”. 



    18. O tempo em questão não é ficto, mas sim diferenciado para se resguardar a isonomia entre os trabalhadores, porquanto seria injusto e incoerente tratar da mesma forma aquele que trabalha em condições normais com aquele que é exposto a agentes nocivos e agressivos à sua saúde. Foi assim a decisão da Suprema Corte, como decorre do julgamento principal do Tema 942, a saber:



    (...)



    22. Como se percebe, não há que se falar na incidência ao caso da vedação do art. 40, §10, da Constituição Federal, porquanto o tempo especial não seria tempo ficto, mas sim um tempo diferenciado e necessário para distinguir o trabalhador comum daquele especial, cumprindo importantíssimo papel de isonomia no serviço entre atividades diferenciadas. 



    23. Apesar de tudo, a própria EC 103/2019 dispôs sobre a possibilidade de conversão de tempo até a data da EC em novembro/2019, quando o impetrante já havia preenchido todos os requisitos e fazia jus a direito adquirido, ou seja:



    (...)



    26. Simplificando a argumentação, propõe-se a definição do seguinte tema: saber se o servidor com direito a aposentadoria especial prevista no art. 40, §4º, inciso III, da CF/88, na redação anterior à EC 103/2019, submete-se à regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005 e Tema 139 da repercussão geral do STF; ou se pode converter o referido tempo especial em comum e somá-lo, nos moldes do Tema 942 da repercussão geral do STF, para atingir o tempo da regra de transição citada. 



    27. Na linha do deliberado no Tema 1019, “o cerne da controvérsia suscitada […] consiste em definir, à luz do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º [, 10] e 17, da Constituição Federal e das disposições normativas das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, se o servidor público que exerce atividade [insalubre] que preencha os requisitos para a aposentadoria especial tem, ou não, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais.” E, ainda, se poderia, no caso de exigência das regras de transição, converter o tempo especial até a EC 103/2019, por força do art. 25, e verificar o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, para se aposentar com integralidade e paridade”. 



    Ao final, postula-se o seguinte (eDOC 141, p. 50-51):



    “PEDIDO PRINCIPAL. 



    52. Posto isso, pede seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com reforma do Acórdão impugnado, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau no que consiste em conceder ao impetrante aposentadoria com paridade e integralidade desde a DER.



     



                PEDIDO LIMINAR 



    53. Considerando a nítida e inegável repercussão negativa em sua situação pessoal, com efetivo dano gravíssimo ao impor-lhe o retorno à atividade, repercutindo na sua seara física, emocional, moral e patrimonial, caracterizando claro perigo de demora, somados tais argumentos ao direito assegurado ao recorrente, notabilizado pela relevância e certeza do bom direito, pede seja provido e cassado o efeito suspensivo concedido à apelação do INPREV, deferindo-se liminar ao recorrente no sentido de retomar-se o cumprimento da sentença na origem, assegurando-se a aposentadoria com paridade e integralidade em favor do impetrante”. (grifos nossos)



     



    A Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 152, pp. 2-3):



    “De início, deixa-se de aplicar o decidido nos autos do Tema nº 942 (RE nº 1.014.286/SP), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria” e que “após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”, diante da especificidade dos autos, que versa sobre integralidade e paridade, matérias não alcançadas pelo paradigma. 



    Também afasta-se a aplicação do Tema nº 1.019 (RE nº 1.162.672/SP), do Supremo Tribunal Federal, em que foi fixada a tese de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”, uma vez que o caso dos autos versa sobre dentista, cargo não abrangido pelo Tema nº 1.019. 



    Como se vê, além de a parte recorrente não ter infirmado, de forma eficaz, essa assertiva nas razões recursais, remanescendo no acórdão recorrido fundamento não atacado, a matéria remete o Julgador, impreterivelmente, à análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na via eleita. Tal fato impede o trânsito do recurso, nos termos do disposto nos Enunciados nºs 283 e 7 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. Diante do exposto, inadmite-se o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao Recorrente.



    De plano, verifico que o despacho que inadmitiu o apelo extremo está correto ao concluir que não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 



    A Tese fixada no Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (grifos nossos)



    Na hipótese, a questão se refere à aposentadoria especial com o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor público civil municipal, Técnico Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista.



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco de servidor público policial civil. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nestes autos. 



    Também não incide, no caso, o Tema 942 da repercussão geral, eis que, além da questão conversão do tempo especial em comum, há matéria discutida no apelo extremo, relativa à aposentadoria especial com integralidade e paridade, a qual não foi objeto de apreciação no referido tema da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação cível e o reexame necessário, asseverou (eDOC 104, pp. 1-18):



    “Conheço da remessa oficial e do apelo voluntário. 1 – A espécie em exame. 



    Cuida-se de reexame necessário e apelo voluntário de sentença oriunda do juízo da Fazenda Pública da comarca de Varginha que acolheu o pedido inicial, nos autos do mandado de segurança em que contendem Anderson José Nasser Dias e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha INPREV, cujo objeto foi o reconhecimento do direito do impetrante à integralidade e à paridade ao benefício de aposentadoria, com fundamento nos arts. 6º e 7º, EC n. 41/2003 c/c art. 2º, EC n. 47/2005 e Tema n. 942, da Repercussão Geral do STF, pretensão negada pela INPREV. 



    (…)



    2 – Mérito. 



    O objeto da causa consiste em aferir o direito do impetrante à concessão de aposentadoria especial e à conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres em tempo comum, mediante aplicação de fator multiplicador (1,4), para fins de paridade e integralidade. Nesse aspecto, registro que o pedido de aposentadoria formulado pelo autor na via administrativa foi acatado nos seguintes termos: 



    “Preferencialmente, cumpre-nos esclarecer que diante do seu pedido inicial protocolado sob o nº 167/2022, o INPREV instruiu todo o processo administrativo concluindo pela concessão da aposentadoria especial, ora requerida, nos ermos do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal de 1988, com redação anterior a EC 103/2019, com proventos integrais calculados pela média aritmética, sem direito à paridade e extensão de vantagens”. 



    Oposto recurso naquela instância, decidiu-se que:



    “Sendo assim, indeferimos seu pedido em razão da impossibilidade de conversão de tempo especial em comum no âmbito do RPPS do Município de Varginha, bem como informamos o atendimento a vossa solicitação de cancelamento da concessão da aposentadoria especial”.



    Pois bem. A aposentadoria especial prevista no art. 40, §4º, da CF pressupõe a verificação das condições excepcionais do serviço consistente na efetiva exposição a agentes insalubres, durante o prazo estipulado em lei. 



    Sabe-se que o STF reconheceu, diante da persistente omissão legislativa, o direito dos servidores públicos aplicarem as regras previstas para o Regime Geral de Previdência Social e definidas nos na Lei n.º 8.213/91 e no Decreto n.º 3.048/99, para fins de concessão de aposentadoria especial (Súmula Vinculante nº 33). 



    Dessa forma, o impetrante teria direito ao reconhecimento de aposentadoria especial, desde que comprovados os requisitos previstos em lei.



      O art. 57 da Lei nº 8.213/91 prevê os requisitos necessários para o reconhecimento ao direito à aposentadoria especial: 



    (...)



    Registro que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial postulado pelo impetrante não decorre simplesmente da circunstância de ser beneficiário do adicional de insalubridade, mas da estrita observância dos requisitos estabelecidos na Lei Federal n.º 8.213/91, acima transcrita. Conclui-se, portanto, que para obter o direito à aposentadoria especial, é necessário que o servidor público demonstre a exposição "permanente, não ocasional nem intermitente" aos agentes nocivos pelo período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. 



    O Anexo IV do Decreto Federal n.º 3.048/99 especifica o multiplicador a ser utilizado para conversão do tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, que, no caso concreto é 1.4. 



    Na espécie em exame, é possível extrair dos documentos acostados à inicial que o impetrante comprovou a efetiva exposição aos agentes nocivos e o tempo de contribuição de 29 anos, 1 mês e 28 dias, período de 16/08/1993 a 17/10/2022 – vide Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, perícia médica, certidão de tempo de contribuição (e-docs. n° 05/06). 



    Também a autoridade administrativa reconheceu o cumprimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da atividade especial, embasando a negativa de atendimento ao pedido de aposentação – no tocante à paridade e extensão de vantagens - apenas na impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, no âmbito do RPPS de Varginha (e-doc. n° 8) 



    (…)



    Por conseguinte, o STF firmou o entendimento segundo o qual, ao permitir ao servidor público a aplicação das regras do regime geral da previdência social acerca da aposentadoria especial, conforme a Súmula Vinculante n. 33, reconhece-se os danos de quem laborou sob condições nocivas. 



    Assim, a utilização de fator de conversão do tempo especial em comum, para fins de aposentadoria, revela-se como um compensador de risco e reestabelece a isonomia em relação aos servidores que trabalham em condições especiais. Outrossim, com o advento da EC nº 103/2019, o art. 40, § 4º-C da Constituição Federal passou a prever que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar a idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 



    Ressalto ainda que não houve vedação expressa ao direito à conversão do tempo especial em comum, que poderá ser disposta em ato normativo local pelos entes federados, assim como previu a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8.213/91. 



    (…)



    Logo, aplicando a tese do Tema 942 no caso concreto, tem-se que o período laborado pelo apelante, anteriormente à edição da EC n. 103/2019 (16/08/1993 a 11/11/2019 = 26 anos, 2 mês e 23 dias), em condições especiais, pode ser convertido em tempo comum para fins de aposentadoria, conforme prescreve o § 5º do art. 57 da Lei n. 8.213/91 que disciplina o regime geral da previdência social, devendo ser utilizado o mesmo fator multiplicador de 1,4 previsto no Decreto n. 3.048/99, resultando em 36 anos, 8 meses e 10 dias. Acresce-se, ainda, o período de 03 anos, 10 meses, 1 dia, posteriores à EC n. 103/2019 (e-doc. n° 67). 



    Resta aferir, no entanto, se tem direito à paridade e integralidade desejadas. 



    Os direitos à integralidade e à paridade dos servidores públicos foram extintos com a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo garantidos apenas àqueles que preenchessem os requisitos consignados nas regras de transição estabelecidas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005: 



    (...)



    Assim, em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98, mas que preencheram os requisitos para aposentar somente após a sua edição, impõe-se observar os requisitos estabelecidos nas regras de transição elencadas pela EC nº 47/2005. 



    No caso ora em exame, pode-se concluir que o apelado não preencheu todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e direito à paridade, porquanto não possui os 35 anos de contribuição exigidos pelo inciso I do art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Nesse aspecto, não há norma constitucional ou legal autorizativa do reconhecimento do direito à paridade e integralidade ao servidor público que pretende se aposentar em regime especial após 25 anos, em decorrência da adoção supletiva das regras do regime geral da previdência social, mas antes de preenchidos os requisitos temporais cumulativos previstos pela EC nº 47/2005. 



    Inexiste previsão diferenciada para cada tipo de benefício, devendo os mesmos requisitos ser aplicados a todos os servidores que desejam se aposentar, ainda que sob caráter especial. Assim, não há se falar em reconhecimento do direito à integralidade e paridade, exclusivamente, em razão do ingresso no serviço público antes da vigência das emendas constitucionais citadas e do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial do §4º do art. 40 da Constituição em data posterior. 



    O autor perfaz efetivos 30 anos e 10 meses de contribuição até 12/9/2023 (e-doc. n° 67) e a contagem de tempo ficta encontra expressa vedação no §10 do art. 40 da CF, de tal sorte que é impossível transformar em tempo comum de contribuição o período reduzido que beneficia a concessão de aposentadoria especial. 



    (…)



    Dessarte, malgrado o autor tenha direito à aposentadoria especial, não o tem à integralidade e paridade, objeto da presente ação.



    3 – Conclusão. 



    Fundado nessas considerações, dou provimento ao recurso e, em reexame necessário do mais, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Custas, pelo apelado, não sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais, por se tratar de mandado de segurança”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local e federal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS EC 47/2005. DISCUSSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.299.976-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19.03.2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.100.102-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 30.05.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EC 20/98. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 461.498-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 06.06.2008). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Paridade Remuneratória. 3. Preenchimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 821.380-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 27.04.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF, prejudicado o pedido de medida liminar formulado no apelo extremo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente